Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO. JULGAMENTO DE EMBARGOS OU IMPUGNAÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. OFÍCIO. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra a decisão proferida no feito que se encontra em fase de cumprimento de sentença, e indeferiu o envio de Ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, a fim de que o débito seja quitado na forma determinada no plano de recuperação, e determinou o prosseguimento das ações de execução no Juízo de origem.

3. A parte agravante sustenta que ainda está em recuperação judicial, e defende que a execução não pode prosseguir no Juízo de origem.

4. A Corregedoria encaminhou aos Juízos do TJDFT cópias de decisões da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, relativas ao processo de Recuperação Judicial do grupo OI S/A (Ofícios no. 282/2018 e 597/2018 daquele Juízo).

5. O Juízo Universal decidiu que as ações referentes a créditos extraconcursais (constituídos por sentença transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial) devem prosseguir normalmente até a liquidação do valor do crédito, com a ressalva de que os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação.

6. Concluída a liquidação, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deve expedir ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, a fim de comunicar a necessidade do pagamento do crédito. Aquele Juízo intimará a empresa recuperanda para efetuar o depósito judicial nos autos do processo de origem, que deverá permanecer ativo até que o pagamento seja efetivado.

7. Ressai da decisão vergastada que o juiz a quo intimou a agravante devedora a efetuar o pagamento voluntário da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o que não implica em atos de constrição, mas de impulso à marcha regular do processo que deve ter regular prosseguimento, sendo vedada apenas a realização de medidas constritivas pelo Juízo de origem.

8. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar o prosseguimento do feito até a liquidação do valor do crédito e julgamento de eventual impugnação ou embargos, momento em que deverá ser expedido Ofício ao Juízo da Recuperação para comunicar a necessidade do pagamento.

9. Reconhecida a incompetência funcional do Juízo de origem para determinar medidas constritivas do patrimônio da empresa agravante. Revoga-se a liminar de id 14969311 para permitir o regular prosseguimento do feito.

10. Sem custas e sem honorários advocatícios.

11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.